Tribunal: TJSP
Processo: 0502098-25.2007.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, sem imposição de sucumbência– Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Cabimento da condenação da Municipalidade, do pagamento de honorários sucumbenciais, em razão

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, sem imposição de sucumbência– Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Cabimento da condenação da Municipalidade, do pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do oferecimento de exceção de pré-executividade pelos codevedores incluídos indevidamente no polo passivo – Princípio da causalidade - Sentença reformada em parte - Recurso do Município improvido e recurso do coexecutado provido.